Tribunal: STJ
Processo: 0001880-97.2023.8.16.0196
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2924642 - PR(2025/0154354-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ADELAR DA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR025777
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO.
ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/05/2026
13/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56733535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e2fb9f5-107c-42dd-8c8e-965d8ff42bfd

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2924642 - PR(2025/0154354-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ADELAR DA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR025777
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO.
ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por ADELAR DA SILVA ao acórdão assim
ementado (fl. 839):
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE COTEJO
ANALÍTICO. BASES FÁTICAS DISTINTAS.
Agravo regimental improvido.
A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao
enfrentamento da fundamentação do agravo regimental, argumentando que a tabela
comparativa apresentada não se limitou a meras transcrições, mas apontou situações
análogas de incerteza probatória decorrente de depoimentos policiais, nas quais foram
adotadas soluções jurídicas opostas.
Aduz, ainda, que não houve exame do argumento de que a controvérsia não
pretendia o reexame de fatos e provas, mas o reconhecimento de que a dúvida quanto
à numeração da arma — admitida pelos próprios policiais — seria suficiente para
ensejar a desclassificação ou absolvição, conforme o paradigma indicado.
Aponta também omissão quanto à análise da relatividade da prova pericial
diante de prova oral inconclusiva, ressaltando a inexistência de hierarquia entre os
meios de prova, bem como a ausência de fundamentação que justificasse por que a
Documento eletrônico VDA55282765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 14:38:08
Código de Controle do Documento: 2ad306bf-ffbf-4eee-9f50-343bd714bb32

mesma incerteza fática, consistente em contradições nos depoimentos policiais, não
conduziu ao mesmo resultado jurídico adotado no paradigma, mantendo-se, no caso, a
condenação exclusivamente com base no laudo pericial.
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
Ora, o acórdão embargado consignou dois fundamentos autônomos e
para manter a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
suficientes
divergência, a saber: 1) o embargante não demonstrou, de forma analítica, a
identidade fática entre o aresto atacado e e aquele indicado como paradigma, pois se
limitou a colacionar excertos dos acórdãos, sustentando, genericamente, a existência
de similitude entre eles, sem evidenciar, com precisão, as circunstâncias comuns entre
os julgados e a divergência de soluções adotadas; e 2) inexistência de similitude fática-
processual entre os acórdãos cotejados – a condenação apoiou-se sobretudo, no
(fl. 842), circunstância não
exame pericial conclusivo quanto à numeração suprimida
verificada no paradigma. Assim, não há omissão a ser suprida, mas inconformismo
com fundamentos claros e suficientes.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com
, no sentido de que
repercussão geral
as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
(QO no AI n. 791.292,
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões
julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
335.663/RS,
11/3/2016.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir a parte
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl
Documento eletrônico VDA55282765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 14:38:08
Código de Controle do Documento: 2ad306bf-ffbf-4eee-9f50-343bd714bb32

nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55282765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 14:38:08
Código de Controle do Documento: 2ad306bf-ffbf-4eee-9f50-343bd714bb32

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.924.642 / PR
Número Registro: 2025/0154354-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018809720238160196 00059817620258160013 18809720238160196 59817620258160013
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ADELAR DA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR025777
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADELAR DA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR025777
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56707333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:56:20
Código de Controle do Documento: 59ebbab9-ad70-464d-a4f2-7f1c289dbc93

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:56:20
Código de Controle do Documento: 59ebbab9-ad70-464d-a4f2-7f1c289dbc93